Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Reintegração de posse de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Propriedade exclusiva da autora. Regime de Separação de bens. Ônus da prova. Não comprovação da contribuição na aquisição. Dever de pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do veículo. Termo inicial. Citação. Fixação em 0,5% do valor do veículo ao mês. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reintegração de posse de veículo, determinando sua devolução à autora e fixando o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de expedição de ofício ao DETRAN para comprovação do pagamento de tributos; (ii) determinar se o réu comprovou a alegada contribuição financeira na aquisição do veículo, considerando o regime de separação de bens e (iii) estabelecer o termo inicial e os critérios de fixação dos aluguéis pelo uso exclusivo do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o DETRAN não detém informações sobre a titularidade do pagamento de tributos, cabendo ao próprio interessado a comprovação documental. A prova requerida pelo réu era irrelevante para a solução da controvérsia.
4. A propriedade do veículo pertence exclusivamente à autora, conforme documentos apresentados (Certificado de Registro de Veículo, contrato de financiamento e termo de quitação), sendo inaplicável a comunicação patrimonial devido ao regime de separação de bens (art. 1.687 do CC).
5. O réu não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) ao não demonstrar, por qualquer meio idôneo, sua alegada contribuição na aquisição do veículo.
6. O instituto do duty to mitigate the loss não se aplica ao caso, pois a conduta do réu — que reteve o bem indevidamente mesmo após o divórcio — afronta a boa-fé objetiva.
7. O termo inicial dos aluguéis é a data da citação, pois não houve convenção expressa sobre devolução do bem no divórcio nem notificação prévia exigindo sua restituição, nos termos do art. 240 do CPC.
8. O valor do aluguel deve ser fixado em 0,5% do valor do veículo ao mês, com base nas atualizações mensais da Tabela FIPE, dispensando liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial predominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova irrelevante para o deslinde do feito não configura cerceamento de defesa. 2. Em regime de separação de bens, cabe à parte que alega contribuição na aquisição de determinado bem o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). 3. O uso exclusivo de veículo pelo ex-cônjuge após o divórcio sem convenção expressa de devolução caracteriza posse indevida, gerando obrigação de indenização sob a forma de aluguel. 4. O termo inicial para cobrança de aluguel de bem indevidamente retido é a citação, salvo comprovação de notificação prévia para devolução. 5. O aluguel de veículo pode ser fixado em 0,5% do valor do bem ao mês, atualizado pela Tabela FIPE, sem necessidade de liquidação de sentença.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240 e 373, II; CC, art. 1.687. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível no 0705592-83.2022.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 28.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível no 1008933-86.2022.8.26.0320, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 02.09.2023.